Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE. URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento.
2. O agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a realização da ressonância de crânio sem contraste com sedação com espectroscopia e ressonância mastoide com contraste com sedação.
3. No caso dos autos, não é possível vislumbrar nem a probabilidade, nem o perigo de dano do direito perseguido, já que o agravante sequer junta a prescrição médica que requer os exames pretendidas.
4. A aferição da necessidade e urgência da realização dos exames requeridos depende de dilação probatória, não sendo possível, em exame de cognição sumária, a concessão da tutela pretendida.
5. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que a indeferiu. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.